Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721743-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ GUSTAVO VERAS MENDES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. F. V., representado por L. G. V. M; em face da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de matrícula do Autor na Escola de Jovens e Adultos - EJA, com aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio bem como emissão do Certificado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 197848196): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por L. F. V., assistida por seu genitor, contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, partes qualificadas, em que afirma que é aluno regularmente matriculada no ensino médio e que foi aprovado no vestibular da IESB para o curso de Administração. Informa que compareceu a REQUERIDA para submeter-se ao exame supletivo do ensino médio, porém, teve a matrícula indeferida ao argumento de que não possui a idade mínima de dezoito anos, legalmente exigida. Formula pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu a imediata matrícula do autor na Escola de Jovens e Adultos, com aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio bem como emissão do Certificado, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anteriormente, filiava-me ao entendimento que, em casos especiais, era necessário abrandar o rigorismo legal e observar os fins sociais protegidos pela legislação de regência. Portanto, sempre que restava comprovado que não haveria prejuízos à formação pessoal do educando, que não lhe seria cerceado o direito a uma educação de qualidade, entendia que a legislação poderia ser mitigada. Contudo, houve julgamento do mérito do IRDR 13 neste Tribunal, em que já consta como tese firmada no julgamento: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. A emenda constante no julgamento do processo, que deu azo ao mencionado IRDR, consta nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1.O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2.O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Ademais, houve o julgamento na 1a Seção do STJ, em recurso repetitivo, que menor de 18 anos não preenche os requisitos legais para a realização do exame supletivo (TEMA 1.127). Portanto, restou estabelecido que os requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira devem ser obedecidos. Assim, como a autora está com apenas 16 anos, não há que se falar em realização de supletivo como forma de avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão no ensino médio para a realização de matrícula na Universidade. Nesse giro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que pertine ao ensino médio, deve ser observada para garantir a consolidação dos conhecimentos adquiridos pela postulante e garantir um ingresso em curso superior de forma capacitada e madura. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para autorizar a matrícula do Autor, menor de 18 anos de idade, no curso supletivo EJA - (CETEB), possibilitando-se a realização de todos os exames para conclusão do ensino médio e concedendo, em caso de aprovação, o certificado de conclusão com finalidade de acesso ao ensino superior; (ii) obteve êxito na aprovação no vestibular de Administração no IESB; (iii) a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que a aprovação em vestibular, por aluno menor de idade e que ainda não concluiu o ensino médio por si só evidencia a maturidade e o desenvolvimento intelectual suficientes para ingresso em curso superior; (iv) o Agravante já domina o conteúdo do ensino médio e comprova isso através da sua aprovação no vestibular (fumus boni iuris); (v) o Estudante apenas deseja concluir seus estudos de forma célere antecipada, fato este que não prejudicaria em nada sua formação acadêmica. Requer a concessão da tutela provisória de urgência recursal, para que seja concedida a medida liminar determinando a matrícula do Agravante no curso de supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando ao Agravante a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula na instituição de ensino superior em que logrou êxito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para garantir o direito à educação do Agravante, para que este possa realizar os exames para conclusão do ensino médio perante a instituição de ensino CETEB. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo das custas recursais realizado (ID 49816541). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de aluno aprovado em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo – EJA, sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência. No presente caso, verifica-se que o menor, hoje com 16 anos, está provavelmente cursando o primeiro semestre do segundo ano do ensino médio e foi aprovado no Processo Seletivo do IESB, para o curso de Administração. Portanto, a situação consiste na possibilidade de se concluir o ensino médio antes do momento oportuno, tendo por base a idade e o ano letivo cursado pelo adolescente, com a finalidade de efetivar a matrícula em curso superior, contrastando com as disposições da LDB, bem como com o entendimento firmado no IRDR 13 a respeito do tema. Em relação ao tema, vários são os óbices para o deferimento do pedido de tutela, a começar do entendimento dessa Relatoria a respeito do tema, consubstanciado nos vários acórdãos lavrados (AGI 0702243-69.2021.8.07.0000, AGI 0701630-83.2020.8.07.0000, AGI 0710743-32.2021.8.07.0000, AGI 07011137-77.2018.8.07.0000 e AGI 0700562-69.2018.8.07.0000). Além disso, em tese, pedido encontra óbice no art. 37 da Lei n. 9.394/1996, que esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. De mais a mais, o menor, nascido em 19/01/2008, conta com 16 anos (ID 197798058, na origem), situação essa não abrangida pelo art. 38, §1o, inc. II do mesmo diploma legal, sem deixar de mencionar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000). Em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Apesar de o respectivo acórdão ainda não ter transitado em julgado, porque não foram esgotados os recursos cabíveis, uma análise preliminar dos fundamentos ventilados neste recuso não permitem afastar a tese sufragada no respectivo incidente. Primeiramente, por força do art. 927 do Código de Processo Civil, ou seja, independentemente do trânsito em julgado do acórdão, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. Em segundo lugar, a legislação admite tratamento diferenciado aos alunos superdotados, ou seja, aqueles cujo desempenho é extraordinário ou muito superior à média do corpo discente. Ocorre que não há menção nos autos nesse sentido. Portanto, no presente casso não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024 16:07:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador